Tribunal: TJDFT
Processo: 0709222-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709222-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE ALVES EVANGELISTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MICHELE ALVES EVANGELISTA contra decisão do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de repactuação de dívidas (PJe 0700592-91.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de antecipação de tutela relativo aos empréstimos consignados. Em suas razões, a recorrente sustenta que enfrenta descontos expressivos em sua remuneração, comprometendo mais de 80% (oitenta por cento) de sua renda, o que coloca em risco sua subsistência e a de sua família. Afirma que parte de seus vencimentos é composta por verbas de natureza variável, não podendo ser consideradas para aferição de sua real capacidade financeira. Assevera que os descontos compulsórios agravam a situação, justificando a antecipação de tutela para evitar danos irreparáveis. Pondera que a decisão recorrida não considerou a extrema vulnerabilidade econômica da agravante e o risco iminente de danos irreparáveis, o que justifica a concessão da tutela antecipada. Argumenta que os empréstimos contraídos estão consumindo mais de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, comprometendo sua dignidade e a de seu filho. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, considerando que a manutenção dos descontos inviabilizará completamente a subsistência da agravante e de seu filho. No mérito, postula a reforma da decisão agravada para determinar a restrição dos empréstimos ao limite de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos líquidos da agravante. Além disso, requer a suspensão da exigibilidade dos valores remanescentes até a realização da audiência de conciliação, bem como a proibição de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária. Preparo dispensado em virtude da concessão da gratuidade de justiça à recorrente na origem. É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. A agravante sustenta, em síntese, que os descontos em sua remuneração comprometem mais de 80% (oitenta por cento) de seus rendimentos e colocam em risco sua subsistência e a de sua família. Alega que parte de seus vencimentos é composta por verbas de natureza variável, não podendo ser consideradas para aferição de sua real capacidade financeira, e que os descontos compulsórios agravam sua situação, justificando a restrição das parcelas dos empréstimos em 30% (trinta por cento) de sua renda líquida. Apesar de determinar a suspensão de desconto específico em conta salário da recorrente, o magistrado de origem entendeu inexistir elementos que demonstrem que as parcelas de empréstimos tenham ultrapassado a margem consignável, consignando ser inviável reconhecer fundamento para cancelar ou reduzir o valor das prestações dos consignados. Conforme se depreende dos documentos anexados ao feito originário, de fato, os descontos no contracheque (ID 183181223) são expressivos e comprometem boa parte da renda auferida pela agravante. Contudo, não se verifica, em cálculo simples, que há desconto sendo realizado pelas instituições financeiras agravadas além do patamar permitido no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003. Logo, não se vislumbra fundamento jurídico válido para o deferimento da restrição de descontos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da recorrente, notadamente porque a legislação citada permite que a soma das consignações facultativas atinja até 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração disponível do servidor público. Além disso, é necessário observar o rito estabelecido no Código de Defesa do Consumidor para os casos de repactuação de dívida, tal como na espécie. Vale destacar que a Nota Técnica 12/2024, emitida pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF, esclarece que: O tratamento ao superendividamento previsto no Código de Defesa do Consumidor (atualizado com a Lei 14.181/2021) apresenta sistemas bifásicos. De início, pode-se falar na fase da prevenção (arts. 54-A a 54-G) e na fase do tratamento (arts. 104-A a 104-C). A fase do tratamento desdobra-se em duas outras fases, sendo que a primeira encontra previsão legal nos arts. 104-A e 104-C do CDC, podendo ser chamada de fase conciliatória ou consensual, e concretizada na esfera extrajudicial (pré-judicial: CEJUSCs; ou parajudicial: Procons) ou na esfera judicial (BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Cartilha sobre o tratamento do superendividamento do consumidor, 2022, p. 26). A segunda fase se encontra prevista no art. 104-B do CDC, tratando-se de fase contenciosa e necessariamente judicial. Com efeito, não é possível desconsiderar as etapas estabelecidas para ação de repactuação de dívidas por superendividamento, que primeiramente oportuniza a conciliação entre credor e devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. A imposição de plano judicial compulsório e liminarmente é contrária às finalidades da norma. Nesse sentido, confira-se julgado desta 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. DESCONTOS. LIMITAÇÃO OU SUSPENSÃO. TEMA 1085 STJ. INVIABILIDADE. 1. O parâmetro para avaliar a excessividade de descontos em conta corrente é a remuneração bruta do contratante. Precedente do STJ. 2. As relações contratuais devem ser regidas, para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. Dívidas contraídas por meio de antecipação salarial, de férias, 13o salário, cheque especial, cartão de crédito e demais empréstimos pessoais não se configuram como desproporcionais ou excessivamente onerosas quando criadas e aumentadas pelo próprio consumidor, no exercício da sua autonomia da vontade. 4. Ao julgar o Tema Repetitivo no 1.085 (Recursos Especiais no 1.863.973/SP; 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP), o STJ entendeu que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 5. A limitação/suspensão de novos descontos não está respaldada pelo julgamento do Tema no 1.085 do STJ, pois não basta simplesmente revogar a autorização dos descontos, sem a demonstração de um plano de pagamento aos credores, sob pena de ensejar medida moratória desprovida de previsão legal. 6. A ação de repactuação de dívidas tem procedimento específico, o qual é incompatível com a limitação/suspensão dos descontos em sede de liminar. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1937473, 0736312-25.2024.8.07.0000, Relator(a): José Eustáquio De Castro Teixeira, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 30/10/2024. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1955489, 0736412-77.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entendo ser prudente aguardar a fase conciliatória na origem, a fim de que as partes cheguem a um consenso sobre a forma e o prazo para o pagamento das dívidas, o que só poderá ocorrer no curso regular do feito em primeira instância. Portanto, corroborando a decisão proferida pela Juízo de origem, não se vislumbra, neste momento processual, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator